Tribunal: CARF
Processo: 19515.721110/2017-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA A BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS. CAUSA IDENTIFICADA PELA FISCALIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL DISTINTA NÃO ELEITA.
A percepção de que a autoridade fiscal identificou exaustivamente a causa dos pagamentos a beneficiários identificados, cuja natureza de remuneração indireta ficou clara na análise procedida pelo TVF e reconhecida pelo Acórdão Recorrido, torna improcedente o lançamento calcado na primeira parte do 1o do art. 61, § da Lei no 8.981/95. Havendo identificação da causa, a situação fática não se amolda à norma construída pela fiscalização a partir da primeira parte da hipótese legal descrita no §1o e, tratando-se de pagamentos cuja causa é a remuneração indireta dos sócios e seus familiares, a fundamentação jurídica cabível somente poderia ser aquela prevista na parte final do §1o, que faz remissão aos casos de remuneração indireta, previstos no §2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. ÔNUS DO FISCALIZADO.
À fiscalização compete questionar ao fiscalizado os destinatários dos pagamentos identificados. A partir do momento em que a fiscalização o intima para identificar respectivos beneficiários e apresentar documentação comprobatória correspondente, transfere-se ao fiscalizado o ônus probatório, pois a ele compete manter sua documentação fiscal e contábil em ordem e amparada por documentação de suporte, bem como apresentar esclarecimentos à fiscalização.
MULTA QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO.
A demonstração do dolo específico demandaria prova robusta do caráter volitivo da ocultação do beneficiário ou da causa, que não restaram comprovados. A contabilização de uma série de gastos pessoais da família do presidente considerados pela fiscalização como pagamentos sem causa aos sócios, contabilizados como Adiantamentos de Dividendos ao Presidente, em conta específica do Livro Razão, inclusive auxilia a fiscalização a identificar que tratavam-se de despesas pessoais do presidente custeadas pela sociedade, auxiliando a fiscalização a chegar ao elevado nível de profundidade de seus trabalhos fiscais.
Também a insuficiência dos esclarecimentos no sentido de demonstrar que eletrodomésticos entregues na residência do sócio teria sido utilizados na entidade, embora não convençam no contexto em questão, não revelam dolo, mas mera falta de comprovação da vinculação do gasto com a sociedade, que poderia dar ensejo à glosa da despesa em lançamento tributário próprio.
Por fim, alegações de confusão patrimonial entre as varias pessoas jurídicas do grupo econômico são irrelevantes para aferir dolo específico na ocultação da causa ou do beneficiário dos pagamentos questionados.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Se o imposto retido na fonte de que trata o art. 61 da Lei no 8.981/95 só pode ser lançado de ofício, não se sujeitando ao lançamento por homologação, não há ato a ser homologado que atraia o cômputo do prazo do art. 150 § 4o. É o entendimento consolidado na Súmula CARF no 114. Súmula CARF no 114: O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART.124, I DO CTN.
A aplicação do art. 124, I do CTN demanda a prova do interesse jurídico em comum. Ademais, tratando-se do artigo 61 da Lei no 8.981/95, se o pagamento foi feito pela sociedade justamente à própria sócia, que é a contribuinte do fato gerador da obrigação principal (afinal é quem auferiu renda), é contraditório falar em responsabilização por interesse comum entre responsável e contribuinte.
RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADOR. ART. 135, III DO CTN.
A ausência de prova cabal do dolo específico em omitir da fiscalização quais seriam os beneficiários ou as causas dos respectivos pagamentos, impedem a responsabilização calcada no art. 135, III do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721110/2017-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.950 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2024
Recorrente
SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA A BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS.
CAUSA IDENTIFICADA PELA FISCALIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO
INDIRETA. PREVISÃO LEGAL DISTINTA NÃO ELEITA.
A percepção de que a autoridade fiscal identificou exaustivamente a causa dos
pagamentos a beneficiários identificados, cuja natureza de remuneração
indireta ficou clara na análise procedida pelo TVF e reconhecida pelo Acórdão
Recorrido, torna improcedente o lançamento calcado na primeira parte do 1o do
art. 61, § da Lei no 8.981/95. Havendo identificação da causa, a situação fática
não se amolda à norma construída pela fiscalização a partir da primeira parte
da hipótese legal descrita no §1o e, tratando-se de pagamentos cuja causa é a
remuneração indireta dos sócios e seus familiares, a fundamentação jurídica
cabível somente poderia ser aquela prevista na parte final do §1o, que faz
remissão aos casos de remuneração indireta, previstos no §2o, do art. 74 da Lei
no 8.383, de 1991.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. ÔNUS DO
FISCALIZADO.
À fiscalização compete questionar ao fiscalizado os destinatários dos
pagamentos identificados. A partir do momento em que a fiscalização o intima
para identificar respectivos beneficiários e apresentar documentação
comprobatória correspondente, transfere-se ao fiscalizado o ônus probatório,
pois a ele compete manter sua documentação fiscal e contábil em ordem e
amparada por documentação de suporte, bem como apresentar esclarecimentos
à fiscalização.
MULTA QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO.
A demonstração do dolo específico demandaria prova robusta do caráter
volitivo da ocultação do beneficiário ou da causa, que não restaram
comprovados. A contabilização de uma série de gastos pessoais da família do
presidente considerados pela fiscalização como pagamentos sem causa aos
sócios, contabilizados como “Adiantamentos de Dividendos” ao Presidente, em
conta específica do Livro Razão, inclusive auxilia a fiscalização a identificar
que tratavam-se de despesas pessoais do presidente custeadas pela sociedade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721110/2017-93
Fl. 6792
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

auxiliando a fiscalização a chegar ao elevado nível de profundidade de seus
trabalhos fiscais.
Também a insuficiência dos esclarecimentos no sentido de demonstrar que
eletrodomésticos entregues na residência do sócio teria sido utilizados na
entidade, embora não convençam no contexto em questão, não revelam dolo,
mas mera falta de comprovação da vinculação do gasto com a sociedade, que
poderia dar ensejo à glosa da despesa em lançamento tributário próprio.
Por fim, alegações de confusão patrimonial entre as varias pessoas jurídicas do
grupo econômico são irrelevantes para aferir dolo específico na ocultação da
causa ou do beneficiário dos pagamentos questionados.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
HOMOLOGAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IRRF SOBRE PAGAMENTO
SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Se o imposto retido na fonte de que trata o art. 61 da Lei no 8.981/95 só pode
ser lançado de ofício, não se sujeitando ao lançamento por homologação, não
há ato a ser homologado que atraia o cômputo do prazo do art. 150 § 4o. É o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 114. “Súmula CARF no 114: O
Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.”
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART.124, I DO CTN.
A aplicação do art. 124, I do CTN demanda a prova do interesse jurídico em
comum. Ademais, tratando-se do artigo 61 da Lei no 8.981/95, se o pagamento
foi feito pela sociedade justamente à própria sócia, que é a contribuinte do fato
gerador da obrigação principal (afinal é quem auferiu renda), é contraditório
falar em responsabilização por interesse comum entre responsável e
contribuinte.
RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADOR. ART. 135, III DO CTN.
A ausência de prova cabal do dolo específico em omitir da fiscalização quais
seriam os beneficiários ou as causas dos respectivos pagamentos, impedem a
responsabilização calcada no art. 135, III do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Renato
Rodrigues Gomes, que votou por dar parcial provimento em menor extensão, mantendo a
imputação de responsabilidade de José Fernando Pinto da Costa. Os Conselheiros Alexandre
Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque acompanharam o voto do relator pelas suas
conclusões. Os Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque
manifestaram interesse em apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
Fl. 6793
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de autos de infração lavrados para
a cobrança de IRRF à alíquota de 35% por pagamentos a beneficiários não identificados e por
pagamentos sem causa a beneficiários identificados, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/95 no
montante de R$170.743.613,11, já inclusos os juros de mora e a multa de 150%, referente ao
ano-calendário de 2012.
Segundo as autoridades fiscais, a Pessoa Jurídica incorreu nas seguintes infrações:
(i) pagamentos a beneficiário não identificado no período entre 03/02/2012
e 28/12/2012; e
(ii) pagamentos sem causa ou sem operação comprovada, mas com
beneficiário identificado, no período entre 03/01/2012 e 03/12/2012.
Por conseguinte, a fiscalização lavrou a autuação de IRRF sobre os valores
correspondentes aos pagamentos, nos termos dos artigos 674 e 675 do Decreto no 3.000/1999.
O mesmo trabalho fiscal deu origem a dois processos distintos:
(i) processo no 19515.721109/2017-69, cujo objeto é a exigência de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS; e
(ii) o presente processo no 19515.721110/2017-93, cujo objeto é a exigência
de IRRF.
Foi formalizada também Representação Fiscal para Fins Penais, sob o no
19515.721113/2017-27.
O Relatório do Acórdão Recorrido, de fls. 6.520 a 6.563 descreve bem os fatos,
razão pela qual o transcrevo em parte.
“I Introdução
Verificou-se que o contribuinte, no ano-calendário de 2012, declarou-se optante
pelo lucro presumindo, tendo apresentado DIPJ (Anexo 1 – “DIPJ 2013 AC
2012”) Trata-se de empresa que atua como “holding” do grupo UNIESP – União
dos Institutos de Ensino Superior de São Paulo, composto por dezenas de empresas
atuantes na área da prestação de serviços de ensino superior, médio e fundamental.
Fl. 6794
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

O sujeito passivo tinha como razão social o nome do próprio grupo (UNIESP),
tendo alterado sua razão social para Sociedade de Administração e Gestão
Patrimonial apenas recentemente. O grupo compõe-se de empresas com fins
lucrativos (algumas tributadas pelo lucro real e outras, pelo lucro presumido) e
associações sem fins lucrativos. Todas elas apresentam o quadro de sócios (ou
associados) limitados às seguintes pessoas: o Sr. José Fernando Pinto da Costa (seu
principal administrador), sua esposa Sra. Cláudia Aparecida Pereira e os dois filhos
do casal, Sthefano Bruno Pinto da Costa e Bárbara Izabela da Costa.
(...) I.1 – Do quadro societário e objeto social
De acordo com o Contrato Social fornecido pela Sociedade (Anexo 3 – “Contrato
Social”), seus únicos sócios são Claudia Aparecida Pereira (...) e José Fernando
Pinto da Costa (...). Constam como sócios excluídos da empresa perante a Receita
Federal do Brasil os filhos do casal, quais sejam, Sthefano Bruno Pinto da Costa
(...) e Bárbara Izabela Costa (...).
II – Da Origem do procedimento fiscal
Em que pese a receita declarada pela Sociedade ter sido de R$ 7.244.062,80, a
movimentação bancária a crédito da empresa foi de mais de R$ 410.000.000,00.
Desta forma, foram solicitados os extratos bancários do contribuinte (Termo de
Intimação lavrado em 11/05/2015), a fim de verificar os motivos de tal divergência.
Os extratos foram apresentados parcialmente (Anexo 7 – “Recibo SVA e Anexo 8
– “Extratos”), já que, durante a realização, por esta fiscalização, do batimento entre
contas bancárias de mesma titularidade, foi detectada a ausência de extratos, uma
vez que restaram valores transferidos sem correspondência. Intimada (Termo de
Intimação lavrado em 13/02/2017), a fiscalizada forneceu os extratos de mais duas
contas bancárias (Anexo 9 – “Extratos faltantes”). Neste mesmo Termo, foi
enviada a planilha contendo a conciliação das transferências interbancárias para
apreciação da Sociedade e manifestação em caso de discordância. Após análise dos
extratos faltantes, uma planilha complementar foi enviada juntamente com o TIF
lavrado em 28/03/2017. Solicitada, em ambas as ocasiões, manifestação em caso de
discordância da conciliação efetuada. Destarte, excluídas as transferências entre
contas de mesma titularidade, pôde ser feita a análise dos créditos e débitos
bancários do contribuinte.
Ao longo do procedimento fiscal, verificou-se que a distorção apontada deveu-se,
principalmente, ao fato da empresa receber recursos de diversas faculdades de
propriedade do casal Costa, e pagar despesas destas mesmas faculdades. Como será
visto, a fiscalizada administrava as finanças destas faculdades, recebendo suas
receitas e pagando suas despesas. Todavia, o que se constatou foi o desvio de
recursos das entidades administradas (aqui incluídas as instituições filantrópicas),
travestidos de “adiantamentos de dividendos”, pagamentos de despesas, aquisição
de mercadorias e cotas sociais de instituições de ensino para José Fernando Pinto
da Costa e esposa.
Cabe mencionar que os débitos declarados pela Sociedade Administradora em suas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais do ano de 2012 (Anexo 10
– “DCTFs 2012”) são compatíveis com as receitas declaradas na DIPJ. Desta
forma, estas receitas foram desconsideradas quando do cálculo do presente débito.
(...)
Fl. 6795
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

III – Das fiscalizações anteriores
(..) O que se verificou, no presente procedimento fiscal, foi que, de fato, as
instituições do grupo transferiam seus recursos, predominantemente originários do
FIES, para a Sociedade Administradora, que se encarregava de pagar suas
despesas. O sujeito passivo atuou como “Holding” do grupo UNIESP,
centralizando os recursos de todas as pessoas jurídicas, o que configura confusão
patrimonial entre as entidades com e sem fins lucrativos. Confusão agravada pelo
fato de a contabilização destes recebimentos e pagamentos não ter sido feita de
maneira segregada, o que facilitaria a visualização dos resultados. Antes, foram
usadas contas contábeis genéricas (“Conta Transitória”) ou mesmo equivocadas
(“Aluguel a Receber”) para registrar o trânsito dos recursos das administradas na
administradora. Por exemplo, este foi o lançamento de baixa da gestão de contrato
da Unidade de Garça, tendo como contrapartida a “Conta Transitória”.
Simultaneamente, inúmeras despesas da família Costa eram pagas a título de
“Adiantamento de Dividendos” ao Presidente (José Fernando Pinto da Costa) e
eram feitas transferências de vultosas quantias sob o mesmo pretexto. Estes
lançamentos podem ser visualizados no Razão da conta contábil “Presidente”,
atribuída a José Fernando Pinto da Costa (Anexo 12 – “Razão conta Presidente”).
Tudo isto visando dificultar a verificação, por parte do Fisco, da destinação dada
aos superávits de cada uma das instituições de ensino.
IV.1.1 – Das empresas que possuem a Sociedade Administradora em seu QS
Do ponto de vista de seu quadro societário (QS), de acordo com as informações
constantes nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, a Sociedade
Administradora, no ano de 2012, constava como sócia das seguintes empresas: a)
Instituto de Educação e Cultura Eça de Queirós, CNPJ 05.548.640/000154 (Anexo
13 – “Consulta Cadastro Eça de Queirós”); b) Instituto Educacional Santo André
Ltda. – ME, CNPJ 57.507.675/000159 (Anexo 14 – “Consulta Cadastro Santo
André”); c) Associação Faculdade de Ribeirão Preto S/S Ltda., CNPJ
01.179.864/000185 (Anexo 15 – “Consulta Cadastro Ribeirão Preto”); d) OSAEC
– Organização Santo Andreense de Educação, CNPJ 44.188.506/000141( Anexo
16 – “Consulta Cadastro OSAEC”) e e) Diadema Escola Superior de Ensino Ltda.,
CNPJ 01.154.757/000100 (Anexo 17 – “Consulta Cadastro Diadema”).
Como pode ser visto nos lançamentos registrados na conta contábil “Dividendos –
4.1.2.01.006”, a Sociedade Administradora recebeu dividendos distribuídos por
quatro destas empresas, quais sejam, Organização Santo Andreense de Educação e
Cultura, Associação Faculdade Ribeirão Preto S/S Ltda., Diadema Escola Superior
de Ensino S/S Ltda. e Instituto de Educação e Cultura Eça de Queirós S/S Ltda.
(Anexo 18 – “Lançamentos contábeis conta Dividendos”).
No entanto, como será demonstrado, foram distribuídos aos sócios da fiscalizada
dividendos provenientes das outras instituições pertencentes ao grupo UNIESP. O
que se constatou foi que, tendo como ponto de convergência seu sócio José
Fernando Pinto da Costa, a Sociedade Administradora concentrou as receitas de
grupo econômico de fato (UNIESP) formado em conjunto com outras empresas de
José Fernando e Claudia Aparecida (dentre as quais a IESP), muitas delas
usufrutuárias de isenções tributárias e recebedoras de créditos provenientes do
FIES (...). Uma vez que o casal Costa controlava a totalidade destas empresas, os
recursos foram utilizados livremente pela fiscalizada, também por ela administrada.
Fl. 6796
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

Por meio de José Fernando, a Sociedade gerenciou não somente as receitas do
grupo, mas também o pagamento de suas despesas, inclusive operacionalizando
estes pagamentos, de maneira que os recursos excedentes pudessem ser
apropriados pela família Costa.
V.2 – Do lançamento
Os fatos geradores da obrigação tributária principal relativa aos débitos bancários
da Sociedade Administradora foram os pagamentos efetuados para os quais, após
intimações, não houve comprovação da causa ou identificação do beneficiário.
Estes pagamentos foram identificados por meio dos débitos constantes nos extratos
bancários fornecidos pelo contribuinte. Desconsiderados os débitos referentes a
estornos, cheques devolvidos e transferências entre contas bancárias do próprio
titular. Devido ao grande volume de transações realizadas na conta bancária do
HSBC, foram considerados apenas os débitos bancários maiores que R$ 30.000,00.
a) Pagamentos a beneficiários não identificados
Débitos bancários cujo histórico não permitiu saber a quem foram feitos, e para os
quais não houve comprovação documental, por parte do contribuinte, intimado, de
sua natureza, foram consideradas como “pagamentos a beneficiários não
identificados”.
Os débitos bancários considerados no presente débito como pagamentos a
beneficiários não identificados encontram-se no Anexo A – “Pagamentos a
beneficiários não identificados”.
b) Pagamentos sem causa
De maneira sucinta, foi levantado o presente débito (pagamentos sem causa) tendo
como fatos geradores as saídas bancárias destinadas ao: Pagamento de viagens e
despesas relacionadas a aeronaves e embarcações; Aquisição de trator em nome de
terceiro; Aquisição de entidades e educacionais para os sócios e para o seu filho
Sthefano; Aquisição de bens de consumo para os sócios (eletrodomésticos, roupas
sociais); Pagamentos de serviços realizados na residência dos sócios”.
Após segregar os pagamentos considerados sem beneficiário identificado e os
pagamentos sem causa, a fiscalização intimou a Pessoa Jurídica para prestar esclarecimentos.
Sobre os pagamentos a beneficiário não identificado a fiscalização constatou,
em síntese, o seguinte:
(i) a não apresentação dos comprovantes solicitados foi considerada inescusável, pois
afrontaria o artigo 264 do RIR/99;
(ii) apesar de devidamente intimada, a contribuinte não foi capaz de comprovar, por
meio de documentação hábil e idônea, os beneficiários ou a motivação de diversos
pagamentos constantes das movimentações bancárias; e
(iii) o contribuinte não foi capaz de comprovar a efetiva realização dos serviços
contabilizados como consultoria, logo os pagamentos correspondentes foram
considerados sem beneficiário identificado.
Fl. 6797
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

Em relação aos pagamentos sem causa, cujos beneficiários foram identificados a
fiscalização constatou que, apesar de o beneficiário ser conhecido e idôneo, e da operação
correspondente ter ocorrido, o contribuinte não foi capaz de comprovar qual a relação das
despesas com a atividade exercida pela empresa.
No Termo de Constatação Fiscal foram elencados todos os pagamentos cujas
causas restaram não comprovadas, as respectivas respostas da Pessoa Jurídica apresentadas no
curso da fiscalização e os motivos pelos quais tais justificativas não foram aceitas (fls. 324/324).
Especificamente sobre os pagamentos sem causa realizados aos sócios, a
fiscalização afirma ser pertinente aplicar o disposto no artigo 61, §1o, da Lei no 8.981/1995. O
dispositivo seria bastante claro no sentido de que, “os pagamentos efetuados ou os recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa” sujeitam-se a tributação do imposto de renda
exclusivamente na fonte, a alíquota de 35% sobre a base de cálculo reajustada (gross up).
No termo de constatação constam duas tabelas, uma com a base ajustada para os
lançamentos de compra dos bens diversos e a outra com a base ajustada para os lançamentos
referentes às compras de cotas sociais.
A Multa de Ofício foi qualificada em face da alegada prática sonegatória,
conforme o artigo 71 da Lei no 4.502/1964, combinado com os artigos 9o, da Lei no 10.426/2002
e 44, da Lei no 9.430/1996.
Segundo o Termo de Constatação Fiscal, as circunstâncias que motivaram a
qualificação da multa são as seguintes:
“A contabilização dos fatos que alterariam a situação econômica do
contribuinte, foi feita de maneira a ocultar do Fisco pagamentos de
remunerações aos sócios, na forma de: aquisição de bens de consumo (TVs,
refrigerador, entre outros). Ademais, em que pese a fiscalizada centralizar os
recursos de dezenas de empresas educacionais (sendo sócia de apenas quatro
delas, as outras cinquenta e poucas de propriedade de José Fernando e
Claudia Aparecida), a contabilização dos mesmos não foi feita por Centro de
Custos (ou algum tipo de controle equivalente), o que facilitaria a visualização
da destinação dada não somente às receitas transferidas, mas, principalmente,
ao resultado obtido em cada pessoa jurídica (receitas menos despesas). Dito de
outra maneira, a contabilidade não foi usada como um instrumento gerencial, o
contribuinte optou pela confusão com o objetivo de dificultar a análise dos
fatos relacionados a cada registro contábil;
Intimado, o contribuinte persistiu em afirmar acontecimentos que não
condiziam com a realidade dos fatos, como, por exemplo, o recebimento (e
alegada utilização) na sede da empresa de bens entregues na residência dos
sócios (TVs, cofre, etc.).
Pagamentos de despesas de bens que se quis fazer crer pertencerem à
fiscalizada, mas que são, de fato, dos seus sócios: embarcação e aeronave.
Fl. 6798
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

Lançamento de despesas pessoais dos sócios em contas de Despesas do sujeito
passivo, revelando verdadeira confusão entre o patrimônio da empresa e o
patrimônio de seus sócios.
(...)
Por fim, ressalta-se a sonegação de contribuições previdenciárias patronais
realizada pelo grupo UNIESP, uma vez que, como demonstrado no item
“IV.1.3” deste relatório, o grupo possui dois CNPJs para cada endereço de
funcionamento de instituição de ensino. Isto permite que ele atribua a folha de
pagamento ao CNPJ correspondente à filial “filantrópica” do IESP (Anexo
200). Por meio deste artifício, na prática, não há pagamento da parte patronal
das remunerações pagas aos professores empregados pelo grupo”.
Foram incluídos no polo passivo da presente autuação as seguintes pessoas
físicas: José Fernando Pinto da Costa e Cláudia Aparecida Pereira.
A fiscalização concluiu que restou caracterizada a responsabilidade solidária, por
interesse comum (artigo 124, inciso I, do CTN), entre a Sociedade Administradora e seus sócios,
José Fernando e Cláudia.
Segundo o termo de constatação, as pessoas físicas seriam donas do grupo
econômico de fato (autodenominado grupo UNIESP), como eles mesmos admitem, e teria ficado
evidente a confusão patrimonial estabelecida entre as entidades, especialmente em relação aos
recursos financeiros e à sua administração. Esta confusão adveio, em grande parte, do fato de
todas possuírem o mesmo núcleo de gestão, liderado, neste caso, por José Fernando Pinto da
Costa.
Ademais, a fiscalização atribuiu responsabilidade solidária pessoal ao Sr. José
Fernando Pinto da Costa, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN. Os motivos apresentados
no termo de constatação seguem transcritos abaixo.
“VII.1 Art. 124, inciso I, do CTN
(...)
Como já tem sido exposto, os responsáveis pela empresa demonstraram
interesse focado exatamente na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação tributária, ou seja, na realização do fato que teve a capacidade de
gerar a tributação (omissão de remunerações pagas a seus sócios). A aquisição
de bens e os pagamentos de diversas despesas pessoais deles ou de seus
familiares (alguma delas registradas contabilmente como se fossem despesas
da pessoa jurídica) mostram que lograram proveito próprio (econômico) das
situações que constituem os fatos geradores das obrigações principais,
utilizando os recursos que deveriam ser recolhidos ao Fisco Nacional. Desta
maneira, revelaram o seu interesse comum naquelas situações.
(...)
Além da transferência de recursos, via contas bancárias, aquisição de bens ou
pagamentos de despesas para seus sócios à margem da tributação, como
relatado ao longo deste relatório, a confusão patrimonial se dá de maneira
Fl. 6799
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

inequívoca, na medida em que a Sociedade recebe e administra os recursos de
empresas pertencentes a José Fernando e Cláudia Aparecida, das quais ela
mesma não é sócia.
Tanto é assim que, em sua DIPJ AC 2012 (Anexo 1), a fiscalizada declara não
possuir participação permanente em coligadas ou controladas:
O fato de José Fernando e Claudia Aparecida constarem no quadro diretivo de
praticamente todas as empresas, e de José Fernando administrá-las permitiu
que decisões envolvendo recursos das empresas pudessem ser sincronizadas.
Ressalta-se que, ao longo de toda a fiscalização e no próprio sítio na internet
da empresa, o tratamento dado por ela mesma às instituições de ensino é de um
“grupo”.
(...)
VII.2 Art. 135, inciso III, do CTN
(...) José Fernando era o administrador da Sociedade Gestora quando da
sonegação de tributos, que ocorreu tanto por meio da omissão de receitas
quanto por meio dos pagamentos sem causa e a beneficiários não identificados,
em especial dos pagamentos efetuados, à margem da tributação, a ele mesmo e
à sua esposa. Ao administrar a empresa de maneira a ocultar do Fisco fatos
geradores de tributos, tanto os devidos pela empresa quanto os devidos por ele
mesmo (decorrentes dos valores que a Sociedade Administradora lhes pagou),
José Fernando cometeu infração à lei, razão pela qual lhes está sendo
atribuída responsabilização solidária com base no artigo 135 acima transcrito.
(...) Ademais, há que se falar em infração à lei decorrente do dever do
administrador da empresa de zelar pela correta elaboração dos livros
contábeis e fiscais, inclusive mediante a apresentação dos documentos que
suportam sua escrituração, conforme o disposto nos artigos 1.011, 1.193 e
1.194 do Código Civil.
(...) Em síntese, José Fernando Pinto da Costa deve ser responsabilizado em
razão das condutas contrárias à Lei por ele praticadas, quais sejam, a
sonegação de tributos devidos pela empresa, provenientes de suas receitas e de
pagamentos efetuados a seus responsáveis. Deve responder pessoalmente pelos
presentes créditos correspondentes a obrigações tributárias, uma vez que os
mesmos decorreram de atos por ele praticados com infração de lei”.
Intimados em 24/11/2017 do lançamento a Pessoa Jurídica fonte (AR de fl. 6206),
e as pessoas físicas, José Fernando e Cláudia, dos Termos de Sujeição Passiva (AR’s de fls.
6207/6208), os sujeitos passivos apresentaram, conjuntamente, impugnação ao lançamento
(fls. 6.216/6.251) em 22/12/2017.
O Acórdão Recorrido julgou improcedente a impugnação, nos termos do voto
relator (fls. 6520/6563), cuja ementa recebeu a seguinte redação, verbis:

“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF
Fl. 6800
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

Ano-calendário: 2012
RENDIMENTOS PAGOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas em favor de beneficiário não
identificado.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for comprovada a
sua causa ou a operação a que se refere. Assunto: Normas Gerais de Direito
Tributário
Ano-calendário: 2012
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA INTERESSE COMUM
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA
RESPONSABILIDADE
DOS
ADMINISTRADORES
Os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado
respondem solidariamente pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Especificamente sobre a alegação dos sujeitos passivos de que o Fisco estaria
realizando dupla tributação ao autuar, ao mesmo tempo, a empresa por pagamentos
supostamente sem causa e os sócios, beneficiários desses pagamentos, por omissão de receitas, o
Acórdão Recorrido afirmou que “não se pode afirmar categoricamente que existe sobreposição
exata e completa entre a base de cálculo do IRRF exigido no presente lançamento e a do
imposto de renda da pessoa física daqueles lançamentos".
Cientificados da decisão os sujeitos passivos interpuseram, conjuntamente,
Recurso Voluntário em 02/05/2018 (fls. 6589/6622) reiterando as seguintes razões de defesa:
(i) preliminarmente, todos os pagamentos realizados antes de 24/11/2012 se
encontram atingidos pela decadência;
(ii) não há base para a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I,
do CTN;
(iii) a cobrança de IRRF à alíquota de 35% é instrumento jurídico de caráter
excepcional, aplicável somente nos casos em que o Fisco se vê impossibilitado de
Fl. 6801
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

verificar se houve o devido recolhimento do imposto por aquele que efetivamente
auferiu renda;
(iv) a fiscalização não só apontou os sócios como beneficiários de alguns pagamentos
como também lavrou, em face deles, auto de infração visando à cobrança de IRPF;
(v) a multa qualificada é indevida, visto que não foi comprovada a ocorrência de
sonegação e a sua aplicação resultaria em dupla penalidade considerando a natureza
sancionatória da incidência de IRRF; e
(vi) inexiste solidariedade passiva diante da não ocorrência das hipóteses previstas nos
artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN.

Por fim, os sujeitos passivos requereram que fosse:
(i) reconhecida a decadência parcial dos créditos exigidos;
(ii) afastada a cobrança de IRRF com base no artigo 61 da Lei no8.981/95 e
artigo 674 do RIR/99;
(iii) afastada a multa qualificada; e
(iv) reconhecida a inexistência de solidariedade passiva.

Em pesquisa no sistema COMPROT, foram encontrados os processos
administrativos fiscais em face das pessoas físicas para a cobrança de IRPF:
(i) processo no 10437.721980/2017-68 em face do Sr. José Fernando Pinto da
Costa; e
(ii) processo no 10437.721981/2017-11 em face da Sra. Cláudia Aparecida
Pereira.
Levado o feito a julgamento, foi proferida a Resolução CARF no 1201-000.653,
que, por maioria de votos, converteu o julgamento em diligência com o seguinte escopo:
“11. A Relatora aponta que foram lavrados, por ocasião da mesma fiscalização,
autos de infração exigindo IRPF em face dos sócios-diretores da autuada: (i)
processo no10437.721980/201768 em face do Sr. José Fernando Pinto da Costa; e
(ii) processo no10437.721981/201711 em face da Sra. Cláudia Aparecida Pereira.
2 Conclusão.
À vista do exposto e para subsidiar futura discussão dos autos, voto por devolver
este processo às DRF de jurisdição a fim de que:
a. clarifique se as exigências de IRPF nos processos: no 10437.721980/2017-68 em face
do Sr. José Fernando Pinto da Costa; e no10437.721981/201-711 em face da Sra.
Fl. 6802
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

Cláudia Aparecida Pereira, se referem aos mesmos pagamentos autuados como
pagamentos sem causa, no presente processo, com a exigência de IRRF;
b. apresente Relatório demonstrando quais pagamentos são os mesmos, caso não
correspondam à totalidade dos pagamentos sem causa;
c. cientificar ambos beneficiários, Sr. José Fernando Pinto da Costa; e Sra. Cláudia
Aparecida Pereira, concedendo-lhes prazo para apresentarem suas considerações;
d. em seguida, retornar os autos ao CARF, para julgamento.”
O Relatório de Diligência constatou que parte dos valores objeto de lançamento
como pagamento sem causa na pessoa jurídica fonte foram autuados por omissão de rendimentos
nas pessoas físicas Cláudia e José Fernando, apresentando relatório no qual aponta os
pagamentos objeto de autuação em duplicidade.
“III – Conclusão
Parte da lavratura dos autos de infração nas pessoas físicas dos sócios foi
baseada em valores constantes nos registros contábeis da Sociedade
Administradora e Gestão Patrimonial. Foram analisados os lançamentos
contábeis que compuseram as colunas “Omissões de Cessões de Quotas a
Pagar”, “Omissões de Gestão de Contratos” e “Omissões de Contratos de
Cessão de Quotas” das tabelas 1 (referente à Sra. Cláudia) e 2 (referente ao Sr.
José Fernando) deste relatório, extraídas do Termo de Verificação relativo aos
autos de infração lavrados nos sócios.
Constatou-se que parte dos valores lançados como pagamentos sem causa na
empresa Sociedade Administradora também foi levantada, posteriormente,
como omissão de rendimentos no débito lavrado nos sócios. A discriminação
individualizada dos valores lançados nos sócios e na empresa encontra-se nos
seguintes anexos: Anexo 1 - “Lançamentos conta 21110006”, Anexo 2 -
“Lançamentos conta 11702” e Anexo 3 – “Lançamentos conta 13301”.
Já em relação aos demais valores (coluna “Omissões Confessadas” da tabela 1 e
colunas “Omissões Confessadas” e “Omissões Presidente” da tabela 2) não há
que se falar em duplicidade, uma vez que eles não fizeram parte do auto de
infração lavrado contra a Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial.”
Intimadas as partes, os Responsáveis não se manifestaram e a Contribuinte
apresentou a “Impugnação” de fls. 6.773 e ss., na qual traz aos autos novo recurso, sem dialogar
com o Relatório de Diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 6803
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

1
Admissibilidade

O Recurso Voluntário conjunto já foi admitido por ocasião da prolação da
Resolução CARF no 1201-000.653, tratando-se de questão prejudicada.

2
Preliminar de decadência
A preliminar de decadência demanda, a priori, a avaliação da qualificação da
multa de ofício, já que a qualificação teve como causa condutas que afastam a aplicação do art.
150, § 4o do CTN, atraindo o cômputo do prazo decadencial conforme o art. 173, I do mesmo
código, quais seja, o dolo, a fraude ou a simulação.
Por tal razão, a matéria será tratada topograficamente neste voto após a avaliação
do cabimento da qualificação da penalidade.
3
Mérito
A apreciação do mérito da autuação em si deve ser dividida em dois blocos
iniciais, conforme a causa da aplicação do art. 61 da Lei no 8.981/95.
A cobrança do Imposto de Renda Retido exclusivamente na fonte à alíquota de
35% sobre base de cálculo reajustada decorreu da identificação de pagamentos enquadrados em
duas situações distintas:
(i) pagamentos a beneficiário não identificado no período entre 03/02/2012
e 28/12/2012; e
(ii) pagamentos sem causa ou sem operação comprovada, mas com
beneficiário identificado, no período entre 03/01/2012 e 03/12/2012.
A terceira hipótese prevista pelo art. 61, §1o, da Lei no 8.981/95 para a incidência
do IRRF exclusivo na fonte à alíquota de 35%, qual seja, a constatação do pagamento de
remuneração indireta constante na parte final do §1o (“bem como à hipótese de que trata o § 2o,
do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.”), não foi abordado pela autoridade autuante.

3.1
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS
A parcela da autuação fundada na não identificação dos beneficiários dos
pagamentos encontra-se mais bem descrita a partir das fls. 229 do e-processo, página 172 e
seguintes do Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 6804
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

Acerca destes pagamentos, os Recorrentes insurgem-se sob a ótica da decadência,
que será avaliada após a análise da qualificação da penalidade, conforme esclarecemos em tópico
próprio anterior, bem como sob a ótica da distribuição do ônus da prova.
Os Recorrentes também alegam que seria ônus da fiscalização comprovar que os
pagamentos não tiveram os beneficiários identificados. Vejamos:
“Ao contrário do art. 42 da Lei n.° 9.430/96, que estabelece verdadeira
presunção relativa em favor do Fisco e contra o contribuinte, o regime do art.
61 da Lei n° 8.981/95 traz verdadeira obrigatoriedade de a fiscalização
tributária demonstrar de forma indubitável que os pagamentos não tiveram
causa ou beneficiário identificado.
Ou seja, quem deve provar cabalmente, sem sombra de dúvidas, o pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado é a fiscalização, não se admitindo
meros indícios, ainda mais quando estes são contraditórios entre si, como no
presente caso. Havendo dúvidas concernentes à subsunção dos fatos à hipótese
legal, deve ser aplicada a presunção de inocência, tal como estabelecido pela
Constituição da República, e o próprio princípio segundo o qual "in dublo pro
reo", expressamente consagrado pelo artigo 112 do CTN, que tem a seguinte
redação (...)”.
A princípio a alegação procede, mas tal ônus é transferido ao sujeito passivo a
partir do momento em que a fiscalização o intima para identificar respectivos beneficiários e
apresentar documentação comprobatória correspondente, pois compete ao Contribuinte manter
sua documentação fiscal e contábil em ordem e amparada por documentação de suporte,
conforme artigo 264 do RIR/99, bem como apresentar esclarecimentos à fiscalização.
No caso, o contribuinte foi devidamente intimado a identificar os beneficiários
dos pagamentos listados no Anexo A do Termo de Verificação Fiscal, mas não o fez, razão pela
qual esta parcela do lançamento mantém-se hígida.

3.2
BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS
Já sobre os beneficiários identificados, cabe-nos, apreciar a argumentação
meritória distinta. Três principais teses devem ser enfrentadas e este respeito:
1) A tese de que havendo a identificação dos beneficiários não pode
subsistir o lançamento nos termos do art. 61 da lei no 8.981/95;
2) A tese de que a causa dos pagamentos era conhecida e foi identificada
pela fiscalização, que, portanto, não deveria efetuar o lançamento nos
termos do art. 61 da lei no 8.981/95; e
3) A tese de que houve lançamento sobre a mesma grandeza contra os
beneficiários dos pagamentos, o que seria vedado, confirmando que a causa
dos pagamentos era conhecida.
Fl. 6805
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

3.2.1 A identificação dos beneficiários permite o lançamento do IRRF de que trata o art. 61 da
lei no 8.981/95?

O voto vencido quando da prolação da Resolução CARF anunciou
encampar a tese defendida pela defesa, de que a ausência de identificação da causa dos
pagamentos não pode ensejar a aplicação do IRRF de que trata o art. 61 da Lei no 8.981/95
quando os beneficiários forem identificados.

“34. A autuação tem como objeto a exigência do Imposto de Renda Retido na
Fonte, que é regulamentado pelos artigos 674 e 675 do Decreto no3000/1999
(RIR/99) e artigo 61 da Lei no 9.891/1995, verbis:
“Lei no 8.981/1995.
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383,
de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.”
(...)
“35. A partir da leitura dos dispositivos acima, especificamente o artigo 61 da Lei
no 9.891/1995, verifica- se que existem duas hipóteses para a cobrança de IRRF: (i)
pagamentos a beneficiários não identificados (caput) e (ii) pagamentos cuja
operação ou causa não for comprovada (prevista pelo §1o). Da leitura da leitura dos
dispositivos supra, conclui-se que cabe ao contribuinte, e não as autoridades fiscais,
o ônus de comprovar/identificar os beneficiários e a ocorrência da operação ou
causa dos pagamentos.
36. Caso a escrituração contábil e fiscal não permita a identificação dos
beneficiários e o sujeito passivo não seja capaz de identifica-los, aplica-se o
disposto no caput do artigo 61 da Lei no 8.981/1995. Nesse caso, a cobrança de
IRRF à alíquota de 35% é legítima em razão da impossibilidade de se apontar e
tributar o verdadeiro titular dos rendimentos. Sem a identificação do beneficiário
não há como rastear os pagamentos de forma a permitir que a autoridade fiscal
apure eventual omissão de receitas.
37. Nessa hipótese, o Fisco deve demonstrar que o contribuinte se recusou a
identificar os beneficiários, ou ainda, que os beneficiários não são idôneos, como é
Fl. 6806
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

o caso de receptoras que sejam empresas de fachada. Trata-se, claramente, de
norma de caráter excepcional.
38. De outra parte, na hipótese de os pagamentos serem efetuados para terceiros ou
sócios, acionistas ou titulares, deve-se averiguar a causa ou e efetiva ocorrência da
operação, conforme disposto no artigo 61, §1o, da Lei no 9.891/95.
38. De outra parte, na hipótese de os pagamentos serem efetuados para
terceiros ou sócios, acionistas ou titulares, deve-se averiguar a causa ou e
efetiva ocorrência da operação, conforme disposto no artigo 61, §1o, da Lei
no 8.891/95.
39. Note-se que, a comprovação da causa ou operação dos pagamentos
prevista nessa hipótese, não possui as mesmas exigências da comprovação
de necessidade no caso de glosa de despesas (artigo 299, do RIR)1. Não se
pode confundir a não comprovação dos requisitos para fins de dedução dos
dispêndios (causa para glosa) com a inocorrência de causa ou da operação
em si. Uma vez identificado o beneficiário e demonstrada a ocorrência da
operação (efetivo pagamento), não há que se falar em incidência do IRFonte
nos termos do artigo 61, da Lei no 8.981/1995.
40. Diferente do caso da glosa de despesa, a natureza jurídica do pagamento
não tem relevância. Pouco importa se a causa do pagamento é ligada ou não
a atividade da empresa. Em se comprovando que existe uma causa ao
pagamento e que a operação correspondente de fato ocorreu, não se aplica a
tributação e IRRF prevista no 61, §1o, da Lei no 9.891/95.
41. Nesse sentido, é o estudo realizado por Luis Henrique Marotti Toselli2,
verbis:
“Realmente a não comprovação da necessidade do dispêndio pela fonte pagadora (fato
este que motiva a glosa), somada à hipótese de não identificação do destinatário do
pagamento, evita o conhecimento de quem auferiu o rendimento correspondente. Nessa
situação, é evidente que a pessoa jurídica que efetua os pagamentos possui relação
direta com o fato gerador do imposto sobre a renda, afinal é ela que transfere a riqueza
tributável. É dever, contudo, da fonte pagadora identificar individualmente os
beneficiários das vantagens concedidas, sob pena de sujeição passiva por
responsabilidade.
(...)
Ajeitando-se na estrutura lógica no qual inserido, cumpre observar que o artigo 61 da
Lei no 8.981/1995 continua tendo o propósito de evitar que empresas sejam utilizadas
como “ponte” ou como fonte de pagamentos (ainda que sem causa) que não permitam
identificar os efetivos beneficiários, inibindo, com isso, o rastreamento do destino da
renda e sua tributação.
É a ausência de identificação para quem pagou, e não a que título que pagou, a
hipótese de incidência da responsabilidade tributária pela retenção do IRFonte. Isso
porque a ilicitude da causa, por si só, jamais poderia constar no antecedente da norma
legal de incidência tributária sobre a renda (lembra-se do non olet), até mesmo porque
tributo não constitui sanção. É por isso que a aplicação dos artigos 61 e 62 da Lei no
8.981/1995, segundo nosso ponto de vista, está restrita às hipóteses de pagamentos,
Fl. 6807
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

ainda que já glosados por falta de comprovação de causa, para beneficiários não
identificados.
A causa, conforme exaustivamente abordado, é irrelevante para fins de tributação da
renda. Ainda que ilícita, não impede a cobrança por parte daquele que dispôs de seus
efeitos econômicos.
O mesmo, porém, não ocorre com a não identificação do beneficiário. Se a pessoa
jurídica (fonte pagadora) não informa para quem concedeu a vantagem ou para quem
entregou recursos, impedindo, com isso, que o verdadeiro titular dos rendimentos seja
apontado, legítima a imputação da tributação pelo IRFonte.”
42. Importante salientar que, a inaplicabilidade da tributação de IRRF nesse caso
não significa deixar de tributar esses valores. Diante da constatação desses
pagamentos, deve a fiscalização averiguar se os receptores declararam
corretamente tais pagamentos e se os valores foram oferecidos à tributação,
autuando eventual omissão de receitas.
43. Nos pagamentos para beneficiários identificados a douta SRFB teve plenas
condições de fiscalizar e apurar eventual omissão. No mais, a autuação de IRRF
não pode servir como instrumento para suprir eventual ocorrência de decadência
relativa à cobrança de receitas omitidas pelos beneficiários.
44. Por fim, o artigo 61, § 1o, da Lei no 8.981 é claro ao consignar ser cabível a
incidência do IRFonte “quando não for comprovada a operação ou a sua causa”.
Diante do critério alternativo adotado pelo legislador, não há dúvidas de que, uma
vez demonstrada a ocorrência da operação, deve ser afastado IRFonte. Em outros
termos, a suposta inexistência de causa (comporta alto grau de subjetividade e é
alvo construções mirabolantes por parte da autoridade fiscal critérios não
razoáveis, desproporcionais e ilegais) não pode por si só legitimar a exigência do
IRFonte à alíquota de 35% quando demonstrada a efetiva ocorrência da operação.
45. A partir desses pressupostos teóricos, passo a analisar as circunstâncias fáticas
do caso.”
A então relatora estabeleceu uma relação de equivalência entre os termos
“pagamento” (do caput) e “operação”, (do parágrafo primeiro), e dela extraiu uma relação
alternativa pela qual, comprovado o pagamento ou a causa, o contribuinte lograria êxito em
afastar a aplicação do art. 61.
Divirjo quanto à equivalência dos termos. O §1o pressupõe a existência de
pagamento para então confirmar a incidência da tributação prevista no caput quando não seja
identificada a operação ou sua causa.
“§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.” (g.n.)
Admitir a equivalência dos termos levaria à paradoxal conclusão de que seria
possível cogitar de um pagamento efetuado cujo pagamento (operação) não foi comprovado.
Fl. 6808
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

A redação do parágrafo primeiro prevê a incidência do IRRF de 35% “quando
não for comprovada a operação ou a sua causa”, ou seja, quando qualquer um desses dois
elementos não restar comprovado.
Na época da edição do art. 61 da Lei no 8.981/95, a alíquota máxima do Imposto
de Renda das Pessoas Físicas era justamente a de 35%, conforme preconizava o artigo 62 da
mesma lei. Por isso a ausência de identificação do beneficiário é harmônica com as
consequências do art. 61. Se não é possível conhecer o beneficiário e verificar se ele omitiu
receitas, o Fisco não poderá dele exigir o Imposto de Renda e os montantes a ele entregues pela
fonte serão líquidos do Imposto. Por isso, exige-se exclusivamente da fonte o tributo, à alíquota
máxima que poderia incidir sobre a pessoa física (na época, de 35%).
Ocorre que a despeito da revogação da hipótese que elevava a tributação da
pessoa física para 35%, permaneceu no ordenamento a alíquota prevista pelo art. 61 da Lei no
8.981/95.
Sob esta ótica, concordo que a interpretação literal do dispositivo leva a uma
tributação excessiva e extrapola a pretensão do legislador quando previu a hipótese. Entretanto,
talvez seja justamente esta uma daquelas situações em que a vontade do legislador se perde no
tempo e acaba adulterada por redações legais que ampliam o escopo originalmente idealizado
pelo legislador, criando vida própria.
Entretanto, penso que a interpretação pretendida pela defesa, muito embora
busque a teleologia da norma e sua harmonização com o sistema jurídico como um todo,
demandaria uma adulteração do texto legal, que estabelece a concomitância dos requisitos.
Em síntese, concordo que se trata de exigência desprovida de sentido e desconexa
com a teleologia da norma nos casos em que o beneficiário foi identificado, mas, neste estágio de
meu pensar, não consigo vislumbrar no texto posto espaço para a interpretação do contribuinte.
Pelo exposto, afasto a tese de defesa.

3.2.2 A causa dos pagamentos era conhecida?

O segundo ponto de divergência diz respeito a se a causa das operações era ou não
conhecida.
O Relatório do Acórdão Recorrido antecipa que a causa dos pagamentos cujos
beneficiários foram identificados, discriminados no Anexo G – “Pagamentos sem causa diversos
- Consolidação” e Anexo I – “Pagamentos sem causa – Cotas”, era conhecida.
Vejamos o seguinte excerto do Acórdão Recorrido:
“b) Pagamentos sem causa
 De maneira sucinta, foi levantado o presente débito (pagamentos sem causa)
tendo como fatos geradores as saídas bancárias destinadas ao: - Pagamento
Fl. 6809
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

de viagens e despesas relacionadas a aeronaves e embarcações; - Aquisição
de trator em nome de terceiro; - Aquisição de entidades e educacionais para
os sócios e para o seu filho Sthefano; - Aquisição de bens de consumo para
os sócios (eletrodomésticos, roupas sociais); - Pagamentos de serviços
realizados na residência dos sócios.
 Sobre os pagamentos sem causa aos sócios, merece menção o disposto no §
1o do artigo 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. O dispositivo é
bastante claro no sentido de que, “os pagamentos efetuados ou os recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa” sujeitam-se a
tributação do imposto de renda exclusivamente na fonte, a alíquota de 35%.
Assim, a pessoa jurídica que efetuar a entrega de recursos a terceiros ou
sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou causa
não comprove mediante documentos hábeis e idôneos sujeitar-se-á à
incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%.
 Também está sujeita à incidência na fonte à mesma alíquota a remuneração
indireta paga a diretores e gerentes, na forma de pagamentos de despesas e
oferecimentos de vantagens não incorporadas na remuneração do
beneficiário, como constatado no presente caso.
 Trata-se de uma presunção legal do tipo juris tantum (relativa), e, portanto,
cabe ao fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e
suficiente ao estabelecimento da presunção. Assim, cumprido o ônus
atribuído à Fazenda Pública, que é o identificar os pagamentos efetuados
pela contribuinte, cabendo a ela (contribuinte) o encargo de comprovar a
operação que deu causa a esses pagamentos.
 Restou comprovada a infração pagamento sem causa a sócios, ano-
calendário de 2012 conforme fatos descritos neste Termo de Verificação
Fiscal. A base legal dos lançamentos é o já citado artigo 674, §1°, do
Decreto n° 3.000/99 (RIR/99) combinado com a Lei 8.981/95, artigo 61,
§1°.”
Uma das causas reconhecidas pelo Acórdão Recorrido (a aquisição de quotas de
entidades educacionais para os sócios e para o seu filho Sthefano) é reconhecida no próprio título
do Anexo ao TVF (Anexo I – “Pagamentos sem causa – Cotas), confirmando que a causa dos
pagamentos, a que título se deram e qual seu destino jurídico, era conhecida.
A leitura do TVF deixa claro o conhecimento da causa, reconhecido pelo Acórdão
Recorrido. Conforme se verifica a partir das fls. 234 no item “b) Dos pagamento sem causa”, a
fiscalização exporá um a um os pagamentos deixando nítido o conhecimento de sua causa.
É o que verificamos ao longo dos itens “b.1) Aeronaves” — e seus subitens
“b.1.1) Viagens de helicóptero”, “b.1.2) Aeronave PP-UNI” — em que resta comprovado o uso
de aeronaves custeadas pela Contribuinte para atender a interesses particulares dos sócios a partir
do profundo trabalho fiscal. Também no item “b.2) Embarcação”; nos quais fica claro o custeio
de uma embarcação para uso particular do sócio José.
No item “b.3 ) Aquisição de trator”, a fiscalização demonstra que um trator foi
adquirido para o diretor Executivo da entidade, o Sr. Nivaldo Fernandes Gualda.
Fl. 6810
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

No item “b.4) Aquisição de entidade educacional para os filhos dos sócios”, a
fiscalização revela ter desvendado o uso de recursos da Contribuinte para adquirir para os filhos
dos sócios quotas de uma entidade educacional.
A mesma lógica de desvio de recursos da entidade para os sócios foi identificada
nos itens “b.5) Despesa veículo Mercedes do filho do sócio”, “b.6) Conta contábil “Bens em
poder de terceiros”, “b.7) Compras de bens” — “b.7.1) Eletrodomésticos” — “b.8) Contratação
de serviços”, “b.9) Aquisição de Cotas de Capital Social (conta contábil Cessão de Cotas a Pagar
–2.1.1.10.006)”
Por tal razão, justamente, o Acórdão Recorrido entendeu que os pagamentos em
questão configurariam remuneração indireta dos sócios da Contribuinte.
Fica claro, portanto, que a causa dos pagamentos relacionados nos Anexos G e I
da autuação era conhecida, o que afasta a incidência do art. 61, parágrafo primeiro, da Lei no
8.981/95 na parcela utilizada para fundamentar a autuação.
A causa “remuneração indireta” era uma causa pertinente aos negócios sociais?
Evidentemente não, mas pertinência do gasto às atividades sociais é requisito para a
dedutibilidade dos correspondentes gastos, mas não para determinar a incidência do IRRF
previsto pela parte intermediária do art. 61 da Lei 8.981/95, que demanda tão somente o
conhecimento da causa que permita a adequada identificação da carga tributária que incidirá
sobre seu beneficiário.
Se a causa era conhecida e consistia justamente em remunerar indiretamente o
sócio, poderia a autoridade autuante ter fundamentado o lançamento na terceira parte do §1o do
art. 61 da Lei no 8.981/95, que por meio de remissão à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da
Lei no 8.383, de 1991, atribui à fonte pagadora a responsabilidade pela retenção do IRRF à
alíquota de 35%, sobre a base de cálculo reajustada e a título exclusivo.
Entretanto, a autoridade autuante optou por subsumir os fatos a outra hipótese
prevista no mesmo §1o, inaplicável quando o pagamento tem causa conhecida.
Por fim, a título argumentativo, o Relatório de Diligência confirmou que parte dos
valores cujas causas foram consideradas não comprovadas ensejaram lançamento contra as
pessoas físicas beneficiárias, o que confirma o conhecimento da causa (remuneração indireta dos
sócios) e impede, no mínimo, a manutenção concomitante de ambas as autuações, conforme se
verá no tópico seguinte.
Assim, entendo demonstrada a causa dos pagamentos e a improcedência do
lançamento quanto aos beneficiários identificados.

3.2.3 Houve tributação da mesma grandeza na pessoa física – inadmissibilidade de dupla
tributação
Subsidiariamente, caso superado pelo colegiado o tópico antecedente, é
inescapável a constatação de que houve dúplice cobrança sobre as mesmas grandezas. Se por um
lado os pagamentos cuja causa considerou-se não comprovada foram objeto do lançamento
Fl. 6811
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

contra a fonte pagadora, constatou a autoridade diligenciante que em grande parte foram também
lançados como omissão de rendimentos dos beneficiários pessoas físicas José Fernando e
Cláudia. Nas palavras da DRF diligenciante:
“III – Conclusão
Parte da lavratura dos autos de infração nas pessoas físicas dos sócios foi
baseada em valores constantes nos registros contábeis da Sociedade
Administradora e Gestão Patrimonial. Foram analisados os lançamentos
contábeis que compuseram as colunas “Omissões de Cessões de Quotas a
Pagar”, “Omissões de Gestão de Contratos” e “Omissões de Contratos de
Cessão de Quotas” das tabelas 1 (referente à Sra. Cláudia) e 2 (referente ao Sr.
José Fernando) deste relatório, extraídas do Termo de Verificação relativo aos
autos de infração lavrados nos sócios.
Constatou-se que parte dos valores lançados como pagamentos sem causa na
empresa Sociedade Administradora também foi levantada, posteriormente,
como omissão de rendimentos no débito lavrado nos sócios. A discriminação
individualizada dos valores lançados nos sócios e na empresa encontra-se nos
seguintes anexos: Anexo 1 - “Lançamentos conta 21110006”, Anexo 2 -
“Lançamentos conta 11702” e Anexo 3 – “Lançamentos conta 13301”.
Já em relação aos demais valores (coluna “Omissões Confessadas” da tabela 1 e
colunas “Omissões Confessadas” e “Omissões Presidente” da tabela 2) não há
que se falar em duplicidade, uma vez que eles não fizeram parte do auto de
infração lavrado contra a Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial.”
A dupla exação certamente não pode coexistir, seja por tratar-se de bis in idem,
seja porque o Imposto de Renda Retido na Fonte de que trata o artigo no 61 da Lei no 8.981/95 é
exigido exclusivamente na fonte, como bem afirma o próprio caput do dispositivo.
Mas qual deve subsistir? O IRRF de 35% lançado contra a fonte pagadora, ou o
lançamento contra as Pessoas Físicas?
Entendo que, em tese, havendo identificação dos beneficiários sem a identificação
da causa, deve prevalecer a incidência do art. 61 da Lei no 8.981/95, por prever tributação
exclusiva na fonte e tratar-se de disposição contida em lei especial. Dessa maneira, para aqueles
que entendem não ter restado comprovada a causa dos pagamentos a beneficiários identificados,
ao menos não se há de admitir o bis in idem, até por vedação contida no próprio artigo 61 que
classifica a tributação por ele disparada como exclusiva na fonte.
Entretanto, o artigo no 61 da Lei no 8.981/95 é de aplicação residual às hipóteses
nele prescritas, e a causa dos pagamentos restou comprovada e reconhecida pela própria
autoridade lançadora. Dessa maneira, o lançamento que atingiu parte desses pagamentos
reputando-os como rendimentos tributáveis omitidos pelas pessoas físicas confirma o
conhecimento da causa, ao menos para a parcela dos lançamentos que atingiu base também
lançada contra as pessoas físicas.

Fl. 6812
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

4
Qualificação da multa de ofício
Com a exoneração parcial do crédito tributário relativo aos pagamentos a
beneficiários identificados cuja causa considerou-se não comprovada, a aplicação da multa de
ofício resta prejudicada.
A despeito disso, remanesceu hígida a autuação quanto aos pagamentos efetuados
a beneficiários não identificados, o que demanda a análise da qualificação da penalidade, que
também será útil caso esta relatoria seja vencida quanto à exoneração do lançamento relativo aos
pagamentos a beneficiários identificados cuja causa não foi comprovada.
A fiscalização qualificou a penalidade por entender demonstrada a “sonegação”
(artigo 71 da Lei no 4.502/1964).
“Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.”
Alega, para tanto, que a “contabilização dos fatos que alterariam a situação
econômica do contribuinte foi feita de maneira a ocultar do Fisco pagamentos de remuneração
aos sócios”, bem como que o contribuinte teria optado pela confusão de sua contabilidade para
“dificultar a análise dos fatos relacionados a cada registro contábil”
A qualificação da penalidade foi mantida pela DRJ, que entendeu caracterizada a
sonegação pelos seguintes fatos:
“A sonegação, no presente caso, está caracterizada pelos seguintes fatos: a
contabilização dos fatos que alterariam a situação econômica do contribuinte,
foi feita de maneira a ocultar do fisco pagamentos de remunerações aos
sócios, na forma de: aquisição de bens de consumo (TVs, refrigerador, entre
outros). Além disso, apesar de a fiscalizada centralizar os recursos de dezenas
de empresas educacionais (sendo sócia de apenas quatro delas, as outras
cinqüenta e poucas de propriedade de José Fernando e Claudia Aparecida), a
contabilização dos recursos e do seu emprego não foi feita por centro de custos
(ou algum tipo de controle equivalente), o que facilitaria a visualização da
destinação dada não somente às receitas transferidas, mas, principalmente, ao
resultado obtido em cada pessoa jurídica (receitas menos despesas). Dito de
outra maneira, a contabilidade não foi usada como um instrumento gerencial, o
contribuinte optou pela confusão com o objetivo de dificultar a análise dos
fatos relacionados a cada registro contábil; intimada, a pessoa jurídica
persistiu em afirmar acontecimentos que não condiziam com a realidade dos
fatos, como, por exemplo, o recebimento (e alegada utilização) na sede da
empresa de bens entregues na residência dos sócios (TVs, cofre, etc.). Houve
pagamentos de despesas de bens que se quis fazer crer pertencerem à
fiscalizada, mas que são, de fato, dos seus sócios: embarcação e aeronave.
Verificou-se o lançamento de lançamento de despesas pessoais dos sócios em
Fl. 6813
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

contas de despesas do sujeito passivo, caracterizando-se confusão entre o
patrimônio da empresa e o patrimônio de seus sócios (...) Portanto, diferente do
alegado pela impugnação, está demonstrado nos autos a conduta dolosa por
parte dos sujeitos passivos que permite enquadrar as infrações apuradas como
a sonegação definida pelo artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964. Por conseguinte,
justifica-se também a qualificação da multa nos termos do artigo 44, inciso I, §
1o, da Lei no 9.430, de 1996. Não houve presunção de dolo por parte do fisco,
mas conclusão baseada em fatos comprovados.”.
A demonstração do dolo específico demandaria prova robusta do caráter volitivo
da ocultação do beneficiário ou da causa, que não restaram comprovados.
A própria contabilização de uma série de gastos pessoais da família do presidente
considerados pela fiscalização como pagamentos sem causa aos sócios, se deu sob o título de
“Adiantamentos de Dividendos” ao Presidente, em conta específica do Livro Razão, o que
inclusive auxilia a fiscalização a identificar que se tratavam de despesas pessoais do presidente
custeadas pela sociedade, auxiliando a fiscalização a chegar ao elevado nível de profundidade de
seus trabalhos fiscais.
Também os esclarecimentos insuficientemente prestados, de que determinados
eletrodomésticos entregues na residência do sócio teriam sido utilizados na entidade, embora não
convençam no contexto em questão, não revelam dolo, mas mera falta de comprovação da
vinculação do gasto com a sociedade, que poderia dar ensejo à glosa da despesa em lançamento
tributário próprio.
Tampouco alegações de confusão patrimonial entre as varias pessoas jurídicas do
grupo econômico são relevantes para aferir dolo específico na ocultação da causa ou do
beneficiário dos pagamentos questionados.
Por fim, admitir a qualificação da penalidade relativamente aos pagamentos feitos
a beneficiários não identificados implicaria admitir como causa da qualificação a mesma causa
da incidência do tributo na forma do artigo no 61 da Lei no 8.981/95, o que viola a inteligência
das súmulas CARF nos 14 e 25, que demandam a verificação do dolo com base em elemento
adicional à própria hipótese de incidência tributária.

5
Responsabilidade solidária
A Responsabilidade solidária de José Fernando, o Presidente da Pessoa Jurídica,
foi calcada nos artigos 124, I e 135 III do CTN. Já a responsabilidade de sua esposa Cláudia,
também sócia da Contribuinte mas sem cargo de administração, foi imputada tão somente com
base no art. 124 do CTN.
Vale inicialmente analisarmos o art. 124, I.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Fl. 6814
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem. (grifei)
O Conselheiro José Eduardo Genero Serra, ao relatar o Processo no
10950.723660/2016-52, manifestou visão alinhada ao Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/18,
norma interpretativa que dispõe sobre a responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso
I.
O Conselheiro considerou que o referido parecer trouxe importantes
delineamentos acerca desse tema tratado de maneira pouco minudente no Código Tributário
Nacional, inclusive com a fixação de entendimento segundo o qual o interesse comum deveria
alcançar não somente o ato lícito que gerou a obrigação tributária, mas também o ato ilícito que a
desfigurou. Cito trechos oportunos para o caso:
10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do CTN
(doravante simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não pode se dar de
forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance. Ela não se confunde
com a responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do CTN, não obstante em
algumas situações poderem estar presentes os elementos de ambas as responsabilidades.
Seu signo distintivo é o interesse comum, e é por ele que a presente análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente
a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas
econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para
a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do
mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como
comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito
da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito
indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com
o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. (...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem
atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos
que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação
ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está
configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do
inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade
contributiva contida no § 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser
aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal
Fl. 6815
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

do imposto ocorre "segundo a capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é
facultado à administração tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte". (...)
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser
possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos,
em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter
vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso
I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao
fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem
comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele
vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício
da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito. (...)
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum
vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer
se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse
jurídico, o que não é verdade.
(...)
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar
a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram
crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
(...)
Cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador. Evasão fiscal. Atos
que configuram crimes.
26. Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode ensejar a
responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a fim de manipular
o fato vinculado ao fato jurídico tributário (vide item 13.1), uma vez que o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador surge exatamente na participação ativa
e consciente de ilícito com esse objetivo. Há, portanto, em seu antecedente a ocorrência
do ato ilícito, que necessariamente implica também a comprovação de vínculo entre
todos os sujeitos passivos solidários.
26.1. O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade consciente de realizar o
elemento do tipo ilícito. Seria a fraude, no sentido latu da palavra.
26.2. Como exaustivamente visto no presente parecer, o mero interesse econômico não
pode ensejar a responsabilização solidária. Do mesmo modo, há que estar presente
vínculo não só com o fato, mas também com o contribuinte ou com o responsável por
substituição (vide item 15). Mera assessoria ou consultoria técnica, assim, não tem o
condão de imputar a responsabilidade solidária, salvo na hipótese de cometimento
doloso, comissivo ou omissivo, mas consciente, do ato ilícito.
(...)
Fl. 6816
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu
sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
(...)
27.2. Apesar de a sonegação e a fraude (no sentido strictu sensu de que trata o art. 72 da
Lei no 4.502, de 1964) englobarem, em regra, a simulação, esta tem um espectro de
incidência mais abrangente. Se o conceito de sonegação fiscal está ligada diretamente
ao lançamento, a simulação pode ocorrer em outras hipóteses, como no reconhecimento
de direito creditório, desde que presentes os seus elementos caracterizadores, consoante
art. 167 do Código Civil:
(...)
Planejamento tributário abusivo. Ocorrência da operação antes do fato gerador
29. A responsabilização solidária pela constatação de planejamento tributário abusivo é
uma variável em relação à do cometimento de ato simulado. Vide julgado do CARF que
entende serem tais operações fruto de simulação: (...)
30. Contudo, há a especificidade de se tratar de atos jurídicos complexos que não
possuem essência condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que
seria devido na operação real (abuso de forma). Por tal motivo desenvolve-se esse tema
de forma específica, inclusive pelo fato de que tais operações são normalmente
realizadas antes da ocorrência do fato jurídico tributário.
30.1. O interesse comum resta caracterizado na medida em que a personalidade jurídica
não está em consonância com as prescrições legais do direito privado, tampouco
corresponde ao resultado econômico desejado. Em verdade, trata-se de atos anormais de
gestão, que atentaram contra o próprio objeto social da sociedade e cujos efeitos não
podem e não devem ser opostos ao Fisco.
30.2. O planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas pessoas
jurídicas existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo. A personalidade
jurídica não cumpre a função social esperada da empresa, conforme arts. 116, parágrafo
único, e 154 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, c/c art. 421 do Código Civil.
Ora, nem o objetivo de obter lucro essa pessoa jurídica tem, pois esta apenas serve
como meio para uma economia ilegítima para pagamento de tributo, contrariando o já
mencionado princípio da capacidade contributiva. E daí se verifica a comunhão do
interesse comum de todas elas, as quais não deixam de compor modalidade de grupo
econômico irregular.
(...)
32. Como ocorrido em outras situações, o presente Parecer Normativo não tem por
objetivo relacionar, de forma exaustiva, todas os negócios jurídicos que podem ser
considerados planejamento tributário abusivo, até por depender da sua conformação e
comprovação no caso concreto. Mas citam-se três situações típicas em que se
configura o interesse comum para a responsabilização solidária, as quais podem
estar todas presentes num mesmo planejamento: operações estruturadas em sequência,
as realizadas com uso de sociedades-veículo e as que têm por objetivo o deslocamento
da base tributável.
32.1. As operações estruturadas em seqüência referem-se àquelas que contêm etapas
em que cada uma, pretensamente isolada, corresponde a um tipo de ato ou deliberação
societária ou negocial encadeado com a subsequente com o fito de reduzir ou suprimir
tributo devido. Cada etapa dessa cadeia de operações estruturadas só faz sentido
caso exista a etapa anterior e caso seja também deflagrada a operação posterior.
Conforme Greco: (...)
Fl. 6817
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

32.2. A empresa-veículo (conduit company) é uma pessoa jurídica intermediária
utilizada apenas para servir como canal de passagem de um patrimônio ou de dinheiro
sem que tenha efetivamente outra função dentro do contexto. Muito comum é a
utilização de Sociedade de Propósito Específico para tanto. Em regra, ela se apresenta
na estruturação de operações e em que há a utilização das mais diversas pessoas
jurídicas, em direção única, com o fito de suprimir ou reduzir tributo devido.
32.3. Já o deslocamento da base tributária ocorre mediante utilização de pessoas
jurídicas distintas com o propósito de transferir receitas ou despesas entre uma e outra
de forma artificial, sem substrato na realidade das atividades por elas desenvolvidas.
33. Enfim, nessas hipóteses em que há desproporção entre a forma jurídica adotada e a
intenção negocial, com vistas a desfigurar ou manipular o fato jurídico tributário, está
configurado o interesse comum a ensejar a responsabilização solidária. Cita-se mais um
paradigmático julgado do CARF, que corrobora o aqui exposto: (...)
34. Ressalte-se, por fim, que para a responsabilização solidária há que restar
comprovado o abuso da personalidade jurídica cuja existência é fictícia ou utilizada para
uma sequência de transação com o fito de reduzir ou suprimir tributo. Esse nexo causal
entre a artificialidade da personalidade jurídica e a operação em conjunta deve estar
demonstrado, mesmo que mediante conjunto de provas indiciárias. Contudo, deve-se
estabelecer que a pessoa jurídica ou física responsabilizada é partícipe direta e
consciente da simulação. (...)” (grifei)
Extrai-se do parecer que, na visão das autoridades fiscais: (i) o responsável deve
ter vínculo – de fato ou de direito - com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou;
(ii) o exigido “interesse comum” deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato
jurídico tributário, não bastando o mero proveito econômico; (iii) ensejam a responsabilidade o
cometimento de ato ilícito com abuso de personalidade jurídica envolvendo grupo econômico
irregular, evasão fiscal ou planejamento tributário abusivo; (iv) o ato ilícito tem de ser praticado
com dolo.
A visão é interessante, pois identifica o interesse comum como uma situação
fática decorrente de ato, comissivo ou omissivo, doloso pelo qual a pessoa responsabilizada
contribua com a infração à legislação tributária, ainda que não se encontre no mesmo polo
jurídico da relação que deu ensejo ao tributo. Por esta visão, o adquirente de bem imóvel que
aceita lavrar a escritura por valor inferior ao de mercado contribui com a sonegação e portanto
responde solidariamente pela obrigação tributária nos termos do art. 124, I do CTN ainda que
não seja contribuinte do tributo sonegado.
A despeito de reconhecer lógica nessa posição, sou partidário da vertente que
extrai do art. 124, I a necessidade de demonstração de interesse jurídico comum.
Na lição de Luís Eduardo Schoueri:
“Interesse comum só têm as pessoas que estão no mesmo polo na situação que
constitui o fato jurídico tributário. Assim, por exemplo, os condôminos têm
“interesse comum” na propriedade; se esta dá azo ao surgimento da obrigação
de recolher o IPTU, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do
imposto todos os condôminos. Note-se que o débito é um só, mas todos os
condôminos se revestem da condição de sujeitos passivos solidários.
É importante destacar aqui que o art. 124, I, do CTN não define sujeito passivo.
Ele apenas fixa, a partir do interesse comum, a solidariedade entre sujeitos
Fl. 6818
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

passivos, já definidos em outros dispositivos. De maneira mais clara, ainda com
o exemplo do IPTU e dos condôminos: na inexistência de tal dispositivo, cada
condômino de um mesmo apartamento pagaria o imposto relativo a sua quota.
O art. 124, I, por sua vez, faz com que esses contribuintes sejam solidários. Ou
seja: se inaplicável qualquer dispositivo legal que caracterize determinada
pessoa como contribuinte ou responsável, não há como defini-la como sujeito
passivo a partir do art. 124. O primeiro passo é verificar se é sujeito passivo
para daí, num segundo passo, investigar se existe solidariedade entre os sujeitos
passivos definidos pela lei.
O Supremo Tribunal Federal parece ter adotado essa interpretação, ao julgar a
constitucionalidade de lei estadual que instituíra a obrigação solidária de
contadores por créditos tributários oriundos de infrações à legislação tributária,
para as quais o contador, em alguma medida, houvesse concorrido. Na ocasião,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei estadual invadira a
competência da lei complementar na matéria. Nesse sentido, o Relator observou
que a lei estadual teria disposto diversamente do CTN sobre quem pode ser
responsável tributário, na medida em que incluiu “hipóteses não contempladas
pelos arts. 134 e 135 do CTN”. O Supremo Tribunal Federal, portanto, parece
ter entendido que, em primeiro lugar, é preciso verificar se há sujeição passiva,
nos termos dos artigos 134 e 135 do CTN; em segundo lugar, verifica-se se há
interesse comum e, portanto, solidariedade passiva, nos termos do art. 124, I, do
CTN. Afinal, na visão da Corte, a lei estadual não poderia ter criado nova
hipótese de responsabilidade (solidária) de terceiro, autônoma em relação
àquelas dos artigos 134 e 135 do CTN. Parece haver, então, no posicionamento
do Tribunal, o pressuposto de que o art. 124, I, do CTN não se configura como
hipótese autônoma de responsabilidade tributária; primeiro seria preciso apurar
a existência de sujeição passiva (o que, no caso da chamada “responsabilidade
de teceiros”, dar-se-ia a partir dos artigos 134 e 135 do CTN).
A caracterização de solidariedade, nos termos do art. 124, I, do CTN exige a
configuração do interesse comum. Já se afirmou que interesse comum clama por
estarem as pessoas no mesmo polo, mas isso sob a perspectiva jurídica. Afinal,
justamente porque cada sujeito passivo liga-se ao fato jurídico tributário (seja
contribuinte, seja responsável) é que, nas palavras do Min. Luiz Fux, não cabe
cogitar a existência de “interesse econômico no resultado ou no proveito da
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal”.
É justamente, por isso, que não faz sentido imputar a responsabilidade solidária
entre duas empresas do mesmo grupo econômico nas situações nas quais só
uma delas ostenta a condição de sujeito passivo. Se a outra empresa não realiza
o fato jurídico tributário – nem a ele se vincula por outras hipóteses de
responsabilidade –, não pode ela se tornar solidária porque sequer é sujeito
passivo.
Por outro lado, não constituem “interesse comum” as posições antagônicas em
um contrato, mesmo quando em virtude deste surja um fato jurídico tributário.
Assim, comprador e vendedor não têm “interesse comum” na compra e venda:
se o vendedor é contribuinte do ICMS devido na saída da mercadoria objeto da
compra e venda, o comprador não será solidário com tal obrigação. Daí a
distinção entre interesses contrapostos, coincidentes e comuns, assim resumida:
Interesses contrapostos, coincidentes e comuns podem ser também evidenciados
nos negócios jurídicos privados de compra e venda mercantil com pluralidade
Fl. 6819
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

de pessoas. Afinal, vendedores e compradores têm interesse coincidente na
realização do negócio (tarefa), mas interesses contrapostos na execução do
contrato (necessidades opostas). Já os interesses comuns situam-se apenas em
cada um dos polos da relação: entre o conjunto de vendedores e, de outro lado,
entre os compradores.
Mesmo que duas partes em um contrato fruam vantagens por conta do não
recolhimento de um tributo, isso não será, por si, suficiente para que se aponte
um “interesse comum”. Eles podem ter “interesse comum” em lesar o Fisco.
Pode o comprador, até mesmo, ser conivente com o fato de o vendedor não ter
recolhido o imposto que devia. Pode, ainda, ter tido um ganho financeiro por
isso, já que a inadimplência do vendedor poderá ter sido refletida no preço.
Ainda assim, comprador e vendedor não têm “interesse comum” no fato jurídico
tributário. 1”

Em sentido semelhante, para Caio Takano:
“Se da expressão “interesse comum” seria possível extrair diferentes
significados, não é irrelevante a constatação de que o Superior Tribunal de
Justiça, intérprete autêntico do enunciado prescritivo do art. 124, inc. I, do CTN,
tem reiteradamente se posicionado no sentido de construir a norma de
solidariedade tributária de forma mais restritiva, adotando o conceito
estritamente jurídico de interesse comum, que alcança apenas as pessoas que se
encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica
ensejadora da exação. Ainda que seja reconhecido existir diversas
possibilidades interpretativas a partir do enunciado prescritivo, há, neste caso,
um ato de decisão do intérprete autêntico do direito posto, no qual se escolheu
apenas uma dessas possibilidades: o conceito jurídico. 2”

Adicionalmente, valho-me das lições de Luciano da Silva Amaro3, que encampa a
mesma vertente pela qual o interesse comum de que trata o art. 124, I do CTN deve ser jurídico,
merecendo ser distinguido do interesse meramente econômico.
“Por outro lado, o só fato de o Código Tributário Nacional dizer que, em
determinada operação (por exemplo, a alienação de imóvel), a lei do tributo
pode eleger qualquer das partes como contribuinte não significa que, tendo
eleito uma delas, a outra seja solidariamente responsável. Poderá sê-lo, mas isso
dependerá de expressa previsão da lei (já agora nos termos do item II do art.
124). Até porque nessa hipótese o interesse de cada uma das partes no negócio
não é comum, não é o mesmo; o interesse do vendedor é na alienação, o
interesse do comprador é na aquisição. Se, porém, houver dois vendedores ou
dois compradores (copropriedade), aí sim teremos interesse comum (dos
vendedores ou dos compradores, respectivamente), de modo que, se a lei definir
como contribuinte a figura do comprador, ambos os compradores serão
responsáveis solidários, não porque a lei tenha eventualmente vindo a proclamar

1 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2022.(p. 625)
2 TAKANO, Caio Augusto. Em busca de um Interesse Comum: Considerações Acerca dos Limites da Solidariedade
Tributária no art. 124, I, do CTN. in Revista Direito Tributário Atual. 41- 2019.
3 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 23 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 426/427.
Fl. 6820
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

essa solidariedade, mas sim porque ela decorre do interesse comum de ambos no
fato da aquisição. O mesmo se diga em relação ao imposto predial. Havendo
copropriedade, ambos os proprietários são devedores solidários502.
Não é demais consignar que julgados recentes deste Conselho encampam a
vertente acima exposta, conforme se verifica do Acórdão no 1402-002.459, de 2017, de relatoria
do Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, cujas razões de decidir merecem transcrição:
“No que se refere à imputação da responsabilidade importa preliminarmente
definir o alcance dos dispositivos que regem a matéria.
Sob esse prisma, esclareça-se que a solidariedade prevista no art. 124, do
CTN, não é um mecanismo de eleição de responsável tributário. Em outras
palavras, não tem o condão de incluir um terceiro no pólo passivo da
obrigação tributária, mas apenas de graduar a responsabilidade daqueles
sujeitos que já o compõem. 4
Tanto é assim, que o dispositivo em comento não integra o capítulo do CTN
que trata da responsabilidade tributária.
Assim, a definição da sujeição passiva deve ocorrer em momento anterior ao
estabelecimento da solidariedade. Ainda que tal assertiva tenha características
de obviedade, seu escopo dirige-se à ressalva da fragilidade do inciso I, do
mencionado art. 124, do CTN; muitas vezes utilizado de forma equivocada
para estabelecer uma espécie de sujeição passiva de forma indireta.
Em regra, deve-se buscar a responsabilidade tributária enquadrando-se o fato
sob exame em alguma das situações previstas nos arts. 129 a 137, do CTN. Já a
solidariedade obrigacional dos devedores prevista no inciso I, do art. 124 é
definida pelo interesse comum ainda que a lei seja omissa, pois trata-se de
norma geral.
Justamente por não ter sido definida pela lei, a expressão “interesse comum” é
imprecisa, questionável, abstrata e mostra-se inadequada para expor com
exatidão a condição em que se colocam aqueles que participam da realização do
fator gerador.
Por outro lado, definida a responsabilidade com base no enquadramento em
alguns dos dispositivos do art. 135, do CTN (normalmente o inciso III) é
cabível a aplicação em conjunto com o art. 124, II do mesmo diploma legal,
para definir que essa responsabilidade é solidária ainda que, reconheço, o tema
não é pacífico na doutrina.” (g.n.)

Feito este preâmbulo teórico sobre o artigo 124, I do CTN, passemos a avaliar sua
aplicação à sócia Cláudia, já que este foi o único dispositivo utilizado para fundamentar sua
responsabilização.

4 Derzi, Misabel Abreu.Atualização da obra de Aliomar Baleeiro. Direito Tributário Brasileiro. 11a ed. Rio de
Janeiro: Forense , p. 729.
Fl. 6821
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

5.1
CLÁUDIA
A fiscalização assevera que não haveria mero interesse econômico da sócia
Cláudia por ter constatado “uma forma de organização e de procedimento da Sociedade
Administradora, engendrada com o evidente intuito de frustrar toda e qualquer possibilidade de
realização do crédito tributário devido sobre as operações praticadas por meio da atuação
direta de seus proprietários naquelas operações.”
Afirmou ainda, que “os responsáveis pela empresa demonstraram interesse
focado exatamente na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária, ou seja, na
realização do fato que teve a capacidade de gerar a tributação (omissão de remunerações pagas
a seus sócios)”
Tratando-se da sócia Cláudia, devemos primeiro lembrar que o inciso I do art. 124
trata expressamente do interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. No caso, a obrigação tributária principal tem como contribuinte o beneficiário. A não
identificação dos beneficiários ou das respectivas causas dispara a responsabilidade da
sociedade. Sob este prisma, sociedade e sócia encontram-se a princípio em polos distintos da
relação jurídico-obrigacional envolvida no pagamento.
Por isso, a fiscalização visa à sua responsabilização alegando que Cláudia teria
interesse na omissão da causa dos pagamentos feitos pela sociedade aos sócios, dentre os quais
encontrava-se ela mesma. Ocorre que a pretensão de responsabilizar a sócia Cláudia com base no
art. 124, I carrega uma contradição interna tratando-se do artigo tratando-se de pagamento de
remuneração indireta a si mesma como sócia, pois se o pagamento foi feito pela sociedade
justamente à própria sócia Cláudia, que é a contribuinte do fato gerador da obrigação principal
(afinal auferiu renda), não há que se falar em responsabilização por interesse comum ao do
próprio contribuinte. A aplicação do art. 124, I parece não fazer sentido no caso em questão.
De todo modo, consigno que, no caso em questão, verifico inexistir interesse
jurídico comum entre os responsáveis eleitos e o contribuinte, razão suficiente para afastar a
responsabilização solidária tanto com relação aos pagamentos a beneficiários não identificados,
quanto com relação àqueles feitos a beneficiários identificados.
Assim, afasto a responsabilidade da sócia Cláudia

5.2
JOSÉ FERNANDO
Já o sócio administrador José Fernando foi responsabilizado com base também no
art. 135, III do CTN, por ter conduzido na qualidade de administrador as condutas por meio das
quais a sociedade supostamente ocultou propositadamente os beneficiários e as causas dos
pagamentos.
Entendo que não há nos autos prova cabal do dolo específico em omitir da
fiscalização quais seriam os beneficiários ou as causas dos respectivos pagamentos, conforme
razões já bem expostas no tópico destinado à qualificação da multa de ofício, que aqui aplicam-
se na íntegra.
Fl. 6822
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

Já quanto ao art. 124, I aplicam-se aqui os fundamentos já expostos nos tópicos 5
e 5.1.

6
Decadência

A defesa alega ter ocorrido a decadência nos termos do art. 150, parágrafo 4o do
CTN a despeito da ausência de antecipação do tributo cobrado, pois o Imposto de Renda Retido
na fonte de que trata o art. 61 da Lei no 8.981/95 dependeria do lançamento de ofício, razão pela
qual não deveria e nem poderia ter sido recolhido voluntariamente pelo contribuinte.
O Acórdão Recorrido sintetiza bem o argumento na seguinte passagem:

Além de divergir da tese do contribuinte, o Acórdão Recorrido consignou que a
multa de ofício foi qualificada, razão pela qual o prazo decadencial somente poderia ser
computado nos termos do art. 173, I do CTN.
Pois bem, afastamos a qualificação da penalidade no tópico próprio, o que afasta o
óbice imposto pelo Acórdão Recorrido para o cômputo do art. 173, I do CTN.
Entretanto, outro óbice há. Nos termos do art. 150, §4o, o prazo de 5 anos para
homologação dos lançamentos sujeitos a esta sistemática de lançamento computa-se a partir da
ocorrência do fato gerador.
Ocorre que, no caso em questão, a premissa da tese de defesa leva ao
desprovimento do Recurso, pois se o imposto retido na fonte de que trata o art. 61 da Lei no
8.981/95 só pode ser lançado de ofício, não se sujeitando ao lançamento por homologação, não
há ato a ser homologado que atraia o cômputo do prazo decadencial pelo art. 150 § 4o.
Computa-se o prazo decadencial, no caso, pelo art. 173, I do CTN, razão pela qual
não vislumbro a decadência. É o entendimento consolidado na Súmula CARF no 114
Fl. 6823
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

“Súmula CARF no 114: O Imposto de Renda incidente na fonte sobre
pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou
da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.”

A despeito de esta relatoria ser partidária da teoria da atividade em sentido amplo,
que interpreta o Tema no 163 da sistemática dos Recursos Repetitivos e a Súmula 555 do STJ no
sentido amplo pelo qual não apenas o pagamento, mas também a apresentação de declaração,
com ou sem efeito de confissão de dívida, com ou sem tributo a pagar; atrai a contagem do prazo
decadencial pelo artigo 150, §4o, do CTN, esta possibilidade apenas pode ser cogitada, a priori,
aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
Pelo exposto, afasto a alegação de decadência.

7
Pedido de sustentação oral no Recurso Voluntário
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação oral
e a intimação acerca da inclusão do processo em pauta de julgamento deve respeitar o Regimento
Interno do CARF.
As pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste Conselho são
publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local para
acompanhamento de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do
contraditório, inclusive para fins de o mandatário da Contribuinte, querendo, realizar sustentação
oral na sessão de julgamento, conforme o RICARF e portarias que regulamentaram o
requerimento da realização de Sustentação Oral.
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.

8
Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, dando-lhe provimento
parcial para, afastando a preliminar de decadência: (i) quanto aos pagamentos a beneficiários
identificados, cancelar o lançamento tributário; e (ii) quanto aos pagamentos a beneficiários não
identificados, afastar a qualificação da multa de ofício e afastar a responsabilização solidária.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 6824
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

Declaração de Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
O Colegiado acompanhou o voto do Ilustre Relator no sentido de afastar a
exigência de IRRF sobre as vantagens pagas pela empresa em benefício dos seus administradores
e respectivos familiares sobre o fundamento de que a fiscalização caracterizou erradamente tais
pagamentos como “pagamento sem causa”, quando a correta caracterização seria de
“remuneração indireta”.
Eu acompanhei o entendimento do Relator e pedi a oportunidade de apresentar
declaração de voto para registrar o meu entendimento sobre o conteúdo jurídico da expressão
“pagamento sem causa” e a sua distinção de “remuneração indireta”.
A exigência do IRRF sobre pagamento sem causa, prevista no artigo 61 da Lei no
8.981/1995, é uma presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o pagamento) e da
negativa do fiscalizado em informar a real origem econômica do pagamento, a lei permite a
exigência do tributo de quem fez o pagamento, por uma presunção de omissão de receita por
parte do destinatário do pagamento, associada a uma substituição tributária.
Nesse viés, como é ordinário nas presunções legais desse tipo, o contribuinte pode
afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento (negativa do fato conhecido)
ou ao apontar, cumulativamente, a sua real origem econômica (causa).
Não há dúvida de que houve os pagamentos. Também não há dúvida de que aos
administradores da empresa e seus familiares foram os beneficiários dos pagamentos apontados
pela fiscalização. Todavia, foi esclarecida a causa de tais pagamentos?
A sociedade empresária é um ente de natureza econômica e as suas ações devem
ser tomadas nesse contexto. O pagamento, como ação de natureza econômica, deve estar inserido
em um contexto negocial ou patrimonial. Esse contexto é a causa do pagamento. Na espécie, a
causa dos pagamentos apontados é a remuneração indireta dos administradores da empresa,
conforme expressa previsão legal, contida no artigo 74 da Lei no 8.383/1991, verbis:
Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for
o caso, os respectivos encargos de depreciação, atualizados monetariamente até a data do
balanço:
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e
seus assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica;
Fl. 6825
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

b) de imóvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea
precedente;
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da
contratação de terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo
beneficiário fora do estabelecimento da empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;
c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição
ou cedidos, pela empresa, a administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de terceiros;
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I.
§ 1o A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos
respectivos salários os valores a elas correspondentes.
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos
respectivos valores, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e três por cento.
Não há como divergir do entendimento de que a remuneração dos seus
administradores faz parte do contexto econômico e patrimonial da atividade da empresa, ainda
que feita de forma indireta. Assim, tais pagamentos não podem ser caracterizados como carentes
de causa. Uma evidência desse entendimento é o fato de o manejado artigo 61 da Lei no
8.981/1995 trazer uma previsão expressa para essa situação, no seu §1o, in fine, diferenciando-a
da previsão de pagamento sem causa, verbis:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o
§ 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Por fim, o colegiado também considerou o relevante fato de o presente
lançamento tributário em desfavor da empresa ter sido realizado concomitantemente com os
respectivos lançamentos tributários em desfavor das pessoas físicas beneficiadas, em
procedimentos fiscais distintos.
Embora seja lícita a tributação da receita omitida pela pessoa física beneficiada e
seja lícita a tributação do pagamento de remuneração indireta, dependendo do caso, é certo
afirmar que não é lícita a tributação concomitante nessas duas espécies sobre o mesmo fato
gerador, ocorrência que demanda uma solução.
Fl. 6826
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

Entendo que a solução a ser adotada não pode ser aplicada ainda no curso dos
processos. Primeiramente, em razão de se tratar de processos autônomos, que não se comunicam,
ou seja, o bis in idem não poderia ser conhecido, em princípio, no âmbito dos julgamentos dos
processos. Depois, ainda que seja conhecido, como ocorreu no presente caso, a solução depende
da conjunção dos resultados dos dois processos. Mais especificamente, se alguma das duas
exigências for exonerada, a questão se resolve pelos próprios resultados, uma vez que foi
afastado o bis in idem. Se as duas exigências forem mantidas, o bis in idem somente poderá ser
afastado na liquidação das decisões.
Diante do impasse no momento processual, entendo que deve prevalecer o IRRF
(35%), em razão de este ter natureza de tributação exclusiva na fonte. Contudo, considerando o
presente erro na configuração da remuneração indireta, como se fosse pagamento sem causa,
entendo que a exoneração dessa exigência é medida adequada e suficiente para afastar o bis in
idem, sem prejuízo para a necessária tributação da renda auferida.
Por tais razões, meu voto é no sentido de exonerar a parcela da exigência
tributária relativa aos pagamentos em benefício dos administradores da empresa, e seus
familiares, considerados pela fiscalização como sendo sem causa.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
Declaração de Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
Embora de acordo com as conclusões do voto do ilustre relato, apresento aqui
minha declaração de voto apenas para ressaltar os motivos que fizeram com que eu votasse pelas
conclusões.
No tocante à aplicação do artigo 61 da Lei n. 8.981/95 ao presente caso, é
fundamental ter em conta que os beneficiários estão identificados, que é o cerne para incidência
do imposto de renda exclusivamente na fonte, conforme abaixo:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383,
de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento
da referida importância.
Fl. 6827
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Ainda que o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal disponha sobre a
incidência de tal imposto de renda na fonte quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, entendo que haverá causa, ainda que ela seja ilícita.
Com relação aos pagamentos a beneficiários identificados, ressalto que meu
entendimento é no sentido é de que a tributação deveria recair sobre os beneficiários, visto que
eles são plenamente identificados e passíveis de serem fiscalizados.
Dessa forma, o artigo 61 da Lei n. 8.981/95 seria a ferramenta tão somente para os
casos de pagamentos a beneficiários não identificados ou em que não haja causa. Nos demais
casos, a tributação deveria se dar no beneficiário.
Considerando que são comuns as decisões em que há a aplicação tanto do artigo
61 da Lei n. 8.981/95 quanto posteriormente uma fiscalização e auto de infração no beneficiário,
ressalto aqui meu posicionamento de qual tributação deve ser aplicada de forma sistemática com
a tributação dos beneficiários, que costumeiramente têm sido autuados a título de IRPF pelas
autoridades fiscais.
Assim, caso haja a aplicação do tratamento tributário previsto no artigo 61 da Lei
n. 8.981/95 sobre os pagamentos feitos por uma pessoa jurídica, não deveria haver tributação
posteriormente dos rendimentos na pessoa física.
Como decorrência lógica do referido dispositivo legal, fica claro que sabendo-se
que houve a tributação do rendimento segundo o artigo 61 da Lei n. 8.981/95 (tributação
exclusivamente na fonte), não há que se falar em nova tributação de tal rendimento na pessoa
física.
A eventual nova tributação de uma renda, que tinha sido sujeita a uma tributação
exclusiva na fonte, configura um "bis in idem", uma vez que se está tributando novamente uma
renda sujeita à tributação exclusiva na fonte. Não há como interpretar tal tributação de uma
maneira não sistemática, caso contrário estar-se-ia transformando uma tributação exclusiva na
fonte em tributação retida na fonte por antecipação.
A interpretação da tributação da renda de forma segregada implica o
descumprimento claro do texto legal do artigo 61 da Lei n. 8.981/95 e do artigo 47 da Lei n.
7.713/88.
Destaque-se, ainda, que se fosse analisada uma potencial antinomia entre o artigo
61 da Lei n. 8.981/95 e os artigos 2o e 3o da Lei n. 7.713/88, merece ser citado o artigo 2o, §1o, da
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei n. 4.657/42), pelo qual se
estabelece que "a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja
com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior".
Logo, considerando que o artigo 61 da Lei n. 8.981/95 é posterior aos artigos 2o e
3o da Lei n. 7.713/88, no caso de antinomia, deve valer a tributação exclusiva na fonte prevista
no artigo 61 da Lei n. 8.981/95.
Fl. 6828
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-006.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721110/2017-93

Recorrendo-se, mais uma vez, à Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro, verifica-se que o artigo 2o, §2o, da referida lei prevê que lei nova que estabeleça
disposições especiais não revoga nem modifica a lei anterior, ou seja, a regra do artigo 61 da Lei
n. 8.981/95 (que estabelece a tributação exclusiva na fonte) deve ser aplicável ao caso concreto
por ser mais específica que a regra dos artigos 2o e 3o da Lei n. 7.713/88.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso para, no mérito, afastar a preliminar
de decadência dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, afastando completamente o
lançamento quanto aos pagamentos a beneficiários identificados e, quanto aos beneficiários não
identificados, afastando a qualificação da penalidade e a responsabilidade dos sócios Cláudia e
Fernando.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto
Fl. 6829
DF CARF MF
Original